Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E USO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DE FURTO. MANUTENÇÃO. ROUBO. PROVAS SUFICIENTES. FORMA TENTADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu a denúncia, e condenou o réu pelos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada; e roubo circunstanciado pela restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca (faca), à pena unificada de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias submetidas a esta Corte consistem em: a) aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para absolver o réu quanto ao crime de roubo circunstanciado; b) apreciar os pedidos de exclusão das majorantes relativas à restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca (faca), no crime de roubo; c) analisar o pedido de reconhecimento do crime de roubo, em sua forma tentada; d) avaliar o pedido de exclusão quanto às qualificadoras do crime de furto, concernentes ao rompimento de obstáculo e escalada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a condenação do acusado quanto ao crime de roubo, quando, no presente caso, as vítimas do crime confirmaram que o réu subtraiu diversos bens pertencentes a elas, por meio de uma faca, além de terem restringido a liberdade ao prendê-las em um banheiro de uma residência, enquanto procurava bens.
4. Inviável a exclusão da majorante relativa à restrição à liberdade da vítima, quando os elementos probatórios dos autos comprovaram que o réu trancou algumas vítimas no banheiro, por tempo além do necessário para a subtração dos bens.
5. Mantém-se a majorante relativa ao emprego de arma branca, no caso uma faca, quando as vítimas prestaram declarações firmes no sentido de que se sentiram ameaçadas pelo réu ao vê-lo com uma faca, e em razão de tal fato entregaram bens a ele.
6. Para a consumação dos crimes patrimoniais aplica-se a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem subtraído, mesmo que por breves instantes. 6.1. No presente caso, o apelante, após ameaçar as vítimas com uma arma branca, subtraiu diversos bens pertencentes a elas, momento em que teve a posse mansa e pacífica dos objetos, até o momento em que foram abordadas pelos policiais.
7. A jurisprudência deste e. TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora pelo arrombamento ou rompimento de obstáculo, no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo ou existirem outros elementos probatórios contundentes que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste, como no caso dos autos.
8. As qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo são relevantes e autônomas, não se constituindo em um meio necessário para a prática de outra; logo, são aptas a justificar o reconhecimento de ambas e o consequente incremento da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.